Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EBARGOS À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E D0 PREPARO. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo embargante, em face à sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução.
2. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15"
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. No caso em questão, o embargante interpôs recurso inominado, mas não juntou aos autos as respectivas guias e os comprovantes de pagamentos das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Note-se, ainda, que foi oportunizado à parte fazê-lo, posteriormente, tendo a parte sido intimada para tanto (ID 29827655), porém manteve-se inerte.
6. Logo, diante da ausência de recolhimento das custas e do preparo e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso.
7. Recurso da parte embargante não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).